Tribunal: TJES
Processo: 0000008-52.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000008-52.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA PEREIRA MILANEZE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA. MATERIALIDADE SEM LAUDO PERICIAL. DOLO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA COMO ELEMENTO QUALIFICADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), à pena de 6 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade da audiência por inversão da ordem do interrogatório (art. 400, CPP); (ii) nulidade por violação ao sistema acusatório (art. 212, CPP); e, no mérito, (iii) absolvição por ausência de materialidade e dolo; ou, subsidiariamente, (iv) desclassificação para dano simples, com extinção da punibilidade pela retratação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inversão da ordem do interrogatório justifica a nulidade da audiência; (ii) verificar se houve violação ao sistema acusatório na condução da audiência; (iii) apurar se a ausência de laudo pericial do celular compromete a comprovação da materialidade; (iv) estabelecer se a alegada embriaguez exclui o dolo na conduta praticada; e (v) analisar se é cabível o afastamento da qualificadora por violência ou grave ameaça, com desclassificação para dano simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por inversão da ordem do interrogatório configura nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo e arguição tempestiva. No caso, houve anuência expressa da defesa na audiência, operando-se a preclusão lógica e temporal, sem demonstração de prejuízo concreto.

4. A alegação de violação ao sistema acusatório pela forma de condução da audiência também configura nulidade relativa, cuja preclusão decorre da ausência de impugnação no momento oportuno e da inexistência de prejuízo demonstrado, conforme jurisprudência consolidada.

5. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros meios idôneos, como provas testemunhais, imagens e confissão, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ, especialmente em contexto de violência doméstica.

6. A embriaguez voluntária ou culposa não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa e o disposto no art. 28, II, do Código Penal.

7. A violência exigida para a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP, pode se manifestar de forma psicológica e patrimonial, sendo suficiente a destruição do bem da vítima, com agressividade, em contexto de violência doméstica, para configurar o tipo penal qualificado.

8. A desclassificação para dano simples é incabível, pois a qualificadora se sustenta na violência psicológica identificada no ato de quebrar o celular da vítima em ambiente de intimidação. A retratação da vítima não extingue a punibilidade, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por inversão da ordem do interrogatório só é reconhecida se houver prejuízo comprovado e impugnação no momento oportuno.

2. A inobservância da ordem de inquirição prevista no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo.

3. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado, desde que suprida por outros meios idôneos de prova.

4. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente.

5. A violência psicológica e patrimonial, no contexto da Lei Maria da Penha, justifica a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, mesmo sem agressão física direta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 158, 167, 212, 400, 563, 565, 571, II; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.960.286/MS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, REsp n. 2.074.109/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.09.2025; STJ, AREsp n. 2.905.761/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000008-52.2024.8.08.0061

DATA DA SESSÃO:- 28/01/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO SARTORIO MILANEZE
em face da r. sentença de ID 15879260 proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, I do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15879269), o apelante pretende, em síntese,
(i)
a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento;
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico, subsidiariamente,
(iii)
o afastamento da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I do Código Penal, e
(iii)
a declaração extinção da punibilidade, após a desclassificação para dano simples.

Contrarrazões, ao ID 16503140, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16866562, pelo
desprovimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Aline Barros Rigo, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA ALINE BARROS RIGO:-

Excelentíssimos julgadores, saúdo respeitosamente a todos os presentes nesse egrégio Tribunal, em especial o Desembargador Relator Marcos Valls Feu Rosa, que sempre escuta de forma atenciosa as sustentações nessa tribuna.

Então, sem mais delongas, hoje eu inicio a minha sustentação com a seguinte pergunta: Pode uma condenação penal se basear em fatos que não foram objetos da denúncia?

Tampouco comprovado nos autos a denúncia, ela narra um episódio único e específico. No dia 24/02/2024, o Apelante, ele teria chegado em casa, agredido a vítima posteriormente, ele teria pegado o seu telefone e arremessado no chão. Essa é a ordem cronológica dos fatos narradas na denúncia.

Contudo, Excelência, durante a Instrução Processual ficou comprovado o fato adverso, a Vítima no seu depoimento, ela foi clara e objetiva, ele teria chegado em casa, ele teria levantado a mão como se fosse para eu me afastar, posteriormente ido até a cozinha, e depois deitado na cama. Essa é a ordem, segundo a vítima.

Tanto é que o Ministério Público, em alegações finais, ele reconhece que não havia prova o suficiente da condenação em vias de fato. E ele se manifestou pela absolvição.

Existe uma confissão no processo do Apelante, mas essa confissão com relação ao celular, ela é de fato que ocorreu em um contexto diferente, em um momento diferente, não foi no dia que foi o objeto do processo, não foi no dia 24, foi uma semana antes. Então, Excelência, sem prova do fato narrado, não há porque haver condenação.

Então, diante da manifesta violação ao princípio da correlação, a defesa, ela requer a absolvição do Apelante.

Ainda assim, se Vossas Excelências entenderam o contrário, a defesa, ela requer o afastamento da qualificadora presente no artigo 163, inciso I, do Código Penal.

Ora, se o próprio Ministério Público ele reconheceu que não houve violência, não tem porque condenar o Apelante nessa qualificadora, porque um dos elementos que essa qualificadora exige, é violência ou grave ameaça. Se o próprio Magistrado entendeu e absolveu ele das vias de fatos, dizendo que não houve violência, não tem porque condenar o Apelante nessa qualificadora.

Ainda então, na hipótese remota de não absolvição, a defesa requer de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora, com o reconhecimento do dano na sua forma simples. Esses são os requerimentos.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada.

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Parabenizando a nossa advogada pelo brilhantismo da sustentação.

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO SARTORIO MILANEZE
em face da r. sentença de ID 15879260 proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, I do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15879269), o apelante pretende, preliminarmente:
(i)
a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento por inversão da ordem do interrogatório (art. 400, CPP), alegando prejuízo à autodefesa; e
(ii)
a nulidade por violação ao sistema acusatório (art. 212, CPP), sob o argumento de que o magistrado teria conduzido a oitiva de forma inquisitorial. No mérito, pleiteia a absolvição por: (
iii)
ausência de materialidade delitiva, dada a inexistência de laudo pericial no aparelho celular;
(iv)
ausência de dolo específico (animus nocendi) e atipicidade da conduta, atribuindo o fato ao estado de embriaguez/drogadição; e, subsidiariamente
, (v)
o afastamento da qualificadora de violência ou grave ameaça, com a desclassificação para dano simples e consequente extinção da punibilidade pela retratação da vítima.

Contrarrazões, ao ID 16503140, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16866562, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 15879082) que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 16/2024 que, em 24/02/2024, por volta de 02h20min, na localidade de Boa Esperança, na rua Josefa Altoé, nesta cidade e comarca, o denunciado, valendo-se de sua intima relação com a vítima, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, quando a empurrou e a arremessou no chão, além de ter quebrado o aparelho celular da vítima.

Conforme se extrai, a vítima VANESSA PEREIRA MILANEZE conviveu maritalmente com o então denunciado por aproximadamente dezessete anos, relação da qual adveio três filhos, todos menores de idade.

No dia dos fatos, por volta das 02h20min, VANESSA se dirigiu a porta da residência em comum do casal para abri-la para BRUNO, que se encontrava agressivo, com visíveis sinais de embriaguez e influência de substâncias ilícitas, momento em que o denunciado a empurrou, proferindo palavras de baixo calão à vítima, chamando-a de “piranha” e “vagabunda”, inclusive na frente dos filhos e, ato contínuo, pegou o celular da vítima, que estava em sua mão, e o arremessou com agressividade no chão, vindo a quebrar o aparelho. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

I – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

A Defesa apresenta duas teses de nulidade processual que, a meu ver, não merecem acolhida, seja pela preclusão consumativa, seja pela ausência de demonstração do efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Inicialmente, insurge-se contra a realização de seu interrogatório antes da oitiva da vítima, sustentando nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa, com fulcro no entendimento do STJ (Tema 1.114).

Embora a jurisprudência das Cortes Superiores tenha sedimentado o entendimento de que o interrogatório deve ser o último ato da instrução — maximizando a ampla defesa —, é cediço que a inobservância dessa regra gera nulidade relativa. Para seu reconhecimento, exige-se arguição oportuno tempore e a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No caso vertente, compulsando os autos e a mídia da audiência, verifica-se a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica e temporal. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
e corroborado pela Procuradoria de Justiça, a Defesa Técnica não apenas deixou de se insurgir no momento da audiência, como anuiu expressamente com a inversão da ordem quando indagada pelo Magistrado de origem.

Ora, não pode a Defesa concordar com o rito procedimental na audiência e, posteriormente, em sede recursal, alegar nulidade a que deu causa ou com a qual contribuiu (
nemo auditur propriam turpitudinem allegan
s), nos termos do artigo 565 do CPP.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar prejuízo concreto. A alegação de que a vítima trouxe fatos novos não se sustenta, pois, conforme destacado na sentença e no parecer ministerial, foi o próprio réu quem, em seu interrogatório, introduziu a informação de que o dano ocorrera dias antes da discussão. A vítima apenas confirmou a versão do acusado.
Inexistindo surpresa ou cerceamento de defesa, rejeito a preliminar.

A Defesa também argui a nulidade da audiência pela forma como o magistrado conduziu a oitiva, alegando que, ao retomar as perguntas após a Defesa e repassar a palavra ao MP, teria violado o sistema acusatório.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a eventual inobservância da ordem de inquirição prevista no art. 212 do CPP (que adotou o sistema da
cross-examination
) configura nulidade meramente relativa. Como tal, sua decretação exige, cumulativamente, a arguição em momento oportuno (na própria audiência, sob pena de preclusão) e a demonstração de prejuízo efetivo (princípio
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CP). NULIDADE DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante busca a reforma da condenação por lesão corporal grave, insistindo nas teses de: a) nulidade da instrução por violação ao sistema acusatório (art. 212 do CPP) ; b) ausência de materialidade pela falta de laudo pericial complementar ; c) fragilidade probatória quanto à autoria ; e d) ilegalidade na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se as alegações do agravante podem ser analisadas sem o reexame do acervo fático-probatório, ou se, ao contrário, a revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a nulidade processual, a materialidade, a autoria e a dosimetria da pena encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas (art. 212 do CPP) gera nulidade relativa, que exige arguição em momento oportuno e demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, em que a alegação foi feita anos após a audiência.
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no laudo de corpo de delito, relatório médico e tomografia que atestou a "fratura do assoalho orbitário esquerdo" , que a materialidade da lesão grave estava devidamente comprovada, sendo a ausência do laudo complementar suprida por outros meios de prova. A revisão dessa conclusão é vedada pela Súmula 7/STJ. 5. A condenação foi fundamentada nos depoimentos "seguros" e pormenorizados da vítima e de testemunha presencial. A alegação de que a testemunha era "amiga íntima" e que outros depoimentos eram "de ouvir dizer" foi analisada e rechaçada pela instância ordinária. Alterar o entendimento sobre a suficiência e a idoneidade das provas para a condenação demandaria reexame probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A pena-base foi exasperada com base em fundamentação concreta e idônea, considerando a gravidade da culpabilidade (agressão praticada em superioridade numérica) e as consequências do crime (risco de cegueira da vítima), não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A alegação de nulidade por violação ao art. 212 do CPP sujeita-se à preclusão e exige demonstração de prejuízo, não podendo ser acolhida quando arguida tardiamente pela defesa ("nulidade de algibeira"). 2. A ausência de laudo pericial complementar para atestar a gravidade da lesão corporal (art. 168, § 2º, do CPP) pode ser suprida por outros elementos de prova, como laudos iniciais, exames de imagem e prova testemunhal. A revisão da suficiência dessas provas é vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida em casos de ilegalidade flagrante, não sendo a via adequada para reavaliar a ponderação das circunstâncias judiciais feita pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos do delito. (AgRg no AREsp n. 2.960.286/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) - grifo nosso

Deve ser destacado, também, que tal suposta nulidade não fora arguida no momento oportuno, qual seja, durante a instrução processual ou em alegações finais da defesa, operando-se desta forma, também, a preclusão.

Eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, na forma do art. 571, II, do CPP. No caso, a defesa não suscitou eventual inobservância da previsão contida no art. 212 do CPP oportunamente, circunstância que firma a preclusão do tema. Precedentes do STJ (REsp n. 2.074.109/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Rejeito, pois, as preliminares.

II – DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões proemiais, adentro o mérito recursal.

A defesa sustenta, em síntese, que inexistem provas que atestam a autoria e materialidade delitiva, de modo que o réu deve ser absolvido. No entanto, entendo que o apelo não merece prosperar.

A
materialidade
restou comprovada pela foto de fl. 34 dos autos de inquérito policial ao ID 38650158, o qual é possível observar o aparelho danificado. Quanto à
autoria
, esta restou comprovada pela palavra da vítima e corroborada pela confissão do próprio réu em juízo em ID: 56557262.

BRUNO SARTÓRIO MILANEZE: (minuto 00:47) "(...) que uma semana antes teria quebrado o telefone da vítima (...)"

VANESSA PEREIRA MILANEZE (minuto 06:45) "confirma que teve seu telefone quebrado por Bruno; que aconteceu pelo uso de bebidas e drogas"

Como se sabe, o crime de dano é classificado como material, ou seja, exige a produção de resultado, uma vez que deixa vestígios, sendo relevante a realização de perícia técnica para a configuração da tipicidade da conduta do agente.

Nesse sentido, discorre o art. 158 do Código de Processo Penal que
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça em entendimento recente, considerou que “
A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos de prova além do laudo pericial.
” (AREsp n. 2.905.761/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

O artigo 167 do Código de Processo Penal permite que a prova testemunhal supra a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando a materialidade puder ser aferida por outros meios idôneos.

No contexto da violência doméstica, onde a informalidade e a rapidez dos eventos muitas vezes impedem a conservação do local ou do objeto, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigor do art. 158 do CPP

Exigir um laudo pericial técnico para atestar que um celular arremessado ao chão está "quebrado", quando o próprio autor do fato confessa a ação e o resultado, seria um apego excessivo ao formalismo em detrimento da verdade substancial dos autos.

Quanto à alegada ausência de dolo específico (
animus nocendi
) sob a justificativa de que o réu estava sob efeito de álcool e drogas, melhor sorte não assiste ao apelante.

O Direito Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa,
de modo que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal. Ou seja, se o indivíduo era livre no momento de ingerir a substância, responde pelos atos praticados no estado de ebriedade.

Ademais, o dolo de dano no contexto de violência doméstica não exige um fim especial de agir distinto da vontade de destruir coisa alheia. A conduta de quebrar o meio de comunicação da vítima (celular) carrega em si um dolo intenso de isolamento, controle e intimidação, perfeitamente ajustado ao tipo penal.

Por fim, no que concerne ao pleito de afastamento da qualificadora (violência ou grave ameaça) e desclassificação para dano simples, entendo que a sentença deve ser mantida incólume.

A Defesa sustenta que, sendo o réu absolvido das vias de fato e tendo o dano ocorrido em data distinta (dias antes), não haveria a violência necessária para a qualificadora. Ocorre que a interpretação da "violência" na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é ampla e multifacetada.

O artigo 7º da referida lei reconhece expressamente a violência patrimonial e a violência psicológica. O ato de destruir, com agressividade, um bem pessoal da companheira — especialmente um telefone celular, instrumento de conexão com o mundo exterior — configura, por si só, uma grave ameaça implícita e uma violência psicológica patente.

Não é necessário que o dano ocorra simultaneamente a um soco ou empurrão para ser qualificado. O contexto fático narrado nos autos revela que a destruição do bem se deu num cenário de subjugação e temor imposto à mulher. A qualificadora do inciso I do parágrafo único do artigo 163 do CP ("com violência à pessoa ou grave ameaça") perfectibiliza-se pela violência psicológica inerente ao ato de arremessar o objeto da vítima, gerando intimidação. Conforme bem delineado pela Procuradoria de Justiça, "
o dano, nesse contexto, é a própria violência psicológica
". Portanto, a absolvição pela contravenção de vias de fato (físicas) não elide a natureza violenta (psicológica/moral) do dano qualificado.

Mantida a condenação na forma qualificada, torna-se incabível a aplicação de institutos despenalizadores ou a extinção da punibilidade pela retratação da vítima, uma vez que a ação é pública incondicionada e o crime envolve violência doméstica, atraindo a vedação da Súmula 588 do STJ quanto à substituição da pena.

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, com regime aberto, nada havendo a reparar.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta PGJ, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.,

*

s
wa*

DATA DA SESSÃO:- 04/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000008-52.2024.8.08.0061

APELANTE: BRUNO SARTORIO MILANEZE

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO SARTORIO MILANEZE

em face da r. sentença de ID 15879260 proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, I do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15879269), o apelante pretende, preliminarmente:
(i)
a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento por inversão da ordem do interrogatório (art. 400, CPP), alegando prejuízo à autodefesa; e
(ii)
a nulidade por violação ao sistema acusatório (art. 212, CPP), sob o argumento de que o magistrado teria conduzido a oitiva de forma inquisitorial. No mérito, pleiteia a absolvição por: (
iii)
ausência de materialidade delitiva, dada a inexistência de laudo pericial no aparelho celular;
(iv)
ausência de dolo específico (animus nocendi) e atipicidade da conduta, atribuindo o fato ao estado de embriaguez/drogadição; e, subsidiariamente
, (v)
o afastamento da qualificadora de violência ou grave ameaça, com a desclassificação para dano simples e consequente extinção da punibilidade pela retratação da vítima.

Contrarrazões, ao ID 16503140, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16866562, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 15879082) que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 16/2024 que, em 24/02/2024, por volta de 02h20min, na localidade de Boa Esperança, na rua Josefa Altoé, nesta cidade e comarca, o denunciado, valendo-se de sua intima relação com a vítima, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, quando a empurrou e a arremessou no chão, além de ter quebrado o aparelho celular da vítima.

Conforme se extrai, a vítima VANESSA PEREIRA MILANEZE conviveu maritalmente com o então denunciado por aproximadamente dezessete anos, relação da qual adveio três filhos, todos menores de idade.

No dia dos fatos, por volta das 02h20min, VANESSA se dirigiu a porta da residência em comum do casal para abri-la para BRUNO, que se encontrava agressivo, com visíveis sinais de embriaguez e influência de substâncias ilícitas, momento em que o denunciado a empurrou, proferindo palavras de baixo calão à vítima, chamando-a de “piranha” e “vagabunda”, inclusive na frente dos filhos e, ato contínuo, pegou o celular da vítima, que estava em sua mão, e o arremessou com agressividade no chão, vindo a quebrar o aparelho. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

I – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

A Defesa apresenta duas teses de nulidade processual que, a meu ver, não merecem acolhida, seja pela preclusão consumativa, seja pela ausência de demonstração do efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Inicialmente, insurge-se contra a realização de seu interrogatório antes da oitiva da vítima, sustentando nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa, com fulcro no entendimento do STJ (Tema 1.114).

Embora a jurisprudência das Cortes Superiores tenha sedimentado o entendimento de que o interrogatório deve ser o último ato da instrução — maximizando a ampla defesa —, é cediço que a inobservância dessa regra gera nulidade relativa. Para seu reconhecimento, exige-se arguição oportuno tempore e a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No caso vertente, compulsando os autos e a mídia da audiência, verifica-se a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica e temporal. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
e corroborado pela Procuradoria de Justiça, a Defesa Técnica não apenas deixou de se insurgir no momento da audiência, como anuiu expressamente com a inversão da ordem quando indagada pelo Magistrado de origem.

Ora, não pode a Defesa concordar com o rito procedimental na audiência e, posteriormente, em sede recursal, alegar nulidade a que deu causa ou com a qual contribuiu (
nemo auditur propriam turpitudinem allegan
s), nos termos do artigo 565 do CPP.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar prejuízo concreto. A alegação de que a vítima trouxe fatos novos não se sustenta, pois, conforme destacado na sentença e no parecer ministerial, foi o próprio réu quem, em seu interrogatório, introduziu a informação de que o dano ocorrera dias antes da discussão. A vítima apenas confirmou a versão do acusado.
Inexistindo surpresa ou cerceamento de defesa, rejeito a preliminar.

A Defesa também argui a nulidade da audiência pela forma como o magistrado conduziu a oitiva, alegando que, ao retomar as perguntas após a Defesa e repassar a palavra ao MP, teria violado o sistema acusatório.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a eventual inobservância da ordem de inquirição prevista no art. 212 do CPP (que adotou o sistema da
cross-examination
) configura nulidade meramente relativa. Como tal, sua decretação exige, cumulativamente, a arguição em momento oportuno (na própria audiência, sob pena de preclusão) e a demonstração de prejuízo efetivo (princípio
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CP). NULIDADE DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante busca a reforma da condenação por lesão corporal grave, insistindo nas teses de: a) nulidade da instrução por violação ao sistema acusatório (art. 212 do CPP) ; b) ausência de materialidade pela falta de laudo pericial complementar ; c) fragilidade probatória quanto à autoria ; e d) ilegalidade na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se as alegações do agravante podem ser analisadas sem o reexame do acervo fático-probatório, ou se, ao contrário, a revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a nulidade processual, a materialidade, a autoria e a dosimetria da pena encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas (art. 212 do CPP) gera nulidade relativa, que exige arguição em momento oportuno e demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, em que a alegação foi feita anos após a audiência.
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no laudo de corpo de delito, relatório médico e tomografia que atestou a "fratura do assoalho orbitário esquerdo" , que a materialidade da lesão grave estava devidamente comprovada, sendo a ausência do laudo complementar suprida por outros meios de prova. A revisão dessa conclusão é vedada pela Súmula 7/STJ. 5. A condenação foi fundamentada nos depoimentos "seguros" e pormenorizados da vítima e de testemunha presencial. A alegação de que a testemunha era "amiga íntima" e que outros depoimentos eram "de ouvir dizer" foi analisada e rechaçada pela instância ordinária. Alterar o entendimento sobre a suficiência e a idoneidade das provas para a condenação demandaria reexame probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A pena-base foi exasperada com base em fundamentação concreta e idônea, considerando a gravidade da culpabilidade (agressão praticada em superioridade numérica) e as consequências do crime (risco de cegueira da vítima), não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A alegação de nulidade por violação ao art. 212 do CPP sujeita-se à preclusão e exige demonstração de prejuízo, não podendo ser acolhida quando arguida tardiamente pela defesa ("nulidade de algibeira"). 2. A ausência de laudo pericial complementar para atestar a gravidade da lesão corporal (art. 168, § 2º, do CPP) pode ser suprida por outros elementos de prova, como laudos iniciais, exames de imagem e prova testemunhal. A revisão da suficiência dessas provas é vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida em casos de ilegalidade flagrante, não sendo a via adequada para reavaliar a ponderação das circunstâncias judiciais feita pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos do delito. (AgRg no AREsp n. 2.960.286/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) - grifo nosso

Deve ser destacado, também, que tal suposta nulidade não fora arguida no momento oportuno, qual seja, durante a instrução processual ou em alegações finais da defesa, operando-se desta forma, também, a preclusão.

Eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, na forma do art. 571, II, do CPP. No caso, a defesa não suscitou eventual inobservância da previsão contida no art. 212 do CPP oportunamente, circunstância que firma a preclusão do tema. Precedentes do STJ (REsp n. 2.074.109/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Rejeito, pois, as preliminares.

II – DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões proemiais, adentro o mérito recursal.

A defesa sustenta, em síntese, que inexistem provas que atestam a autoria e materialidade delitiva, de modo que o réu deve ser absolvido. No entanto, entendo que o apelo não merece prosperar.

A
materialidade
restou comprovada pela foto de fl. 34 dos autos de inquérito policial ao ID 38650158, o qual é possível observar o aparelho danificado. Quanto à
autoria
, esta restou comprovada pela palavra da vítima e corroborada pela confissão do próprio réu em juízo em ID: 56557262.

BRUNO SARTÓRIO MILANEZE: (minuto 00:47) "(...) que uma semana antes teria quebrado o telefone da vítima (...)"

VANESSA PEREIRA MILANEZE (minuto 06:45) "confirma que teve seu telefone quebrado por Bruno; que aconteceu pelo uso de bebidas e drogas"

Como se sabe, o crime de dano é classificado como material, ou seja, exige a produção de resultado, uma vez que deixa vestígios, sendo relevante a realização de perícia técnica para a configuração da tipicidade da conduta do agente.

Nesse sentido, discorre o art. 158 do Código de Processo Penal que
“Q
uando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça em entendimento recente, considerou que “
A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos de prova além do laudo pericial.
” (AREsp n. 2.905.761/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

O artigo 167 do Código de Processo Penal permite que a prova testemunhal supra a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando a materialidade puder ser aferida por outros meios idôneos.

No contexto da violência doméstica, onde a informalidade e a rapidez dos eventos muitas vezes impedem a conservação do local ou do objeto, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigor do art. 158 do CPP

Exigir um laudo pericial técnico para atestar que um celular arremessado ao chão está "quebrado", quando o próprio autor do fato confessa a ação e o resultado, seria um apego excessivo ao formalismo em detrimento da verdade substancial dos autos.

Quanto à alegada ausência de dolo específico (
animus nocendi
) sob a justificativa de que o réu estava sob efeito de álcool e drogas, melhor sorte não assiste ao apelante.

O Direito Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa,
de modo que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal. Ou seja, se o indivíduo era livre no momento de ingerir a substância, responde pelos atos praticados no estado de ebriedade.

Ademais, o dolo de dano no contexto de violência doméstica não exige um fim especial de agir distinto da vontade de destruir coisa alheia. A conduta de quebrar o meio de comunicação da vítima (celular) carrega em si um dolo intenso de isolamento, controle e intimidação, perfeitamente ajustado ao tipo penal.

Por fim, no que concerne ao pleito de afastamento da qualificadora (violência ou grave ameaça) e desclassificação para dano simples, entendo que a sentença deve ser mantida incólume.

A Defesa sustenta que, sendo o réu absolvido das vias de fato e tendo o dano ocorrido em data distinta (dias antes), não haveria a violência necessária para a qualificadora. Ocorre que a interpretação da "violência" na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é ampla e multifacetada.

O artigo 7º da referida lei reconhece expressamente a violência patrimonial e a violência psicológica. O ato de destruir, com agressividade, um bem pessoal da companheira — especialmente um telefone celular, instrumento de conexão com o mundo exterior — configura, por si só, uma grave ameaça implícita e uma violência psicológica patente.

Não é necessário que o dano ocorra simultaneamente a um soco ou empurrão para ser qualificado. O contexto fático narrado nos autos revela que a destruição do bem se deu num cenário de subjugação e temor imposto à mulher. A qualificadora do inciso I do parágrafo único do artigo 163 do CP ("com violência à pessoa ou grave ameaça") perfectibiliza-se pela violência psicológica inerente ao ato de arremessar o objeto da vítima, gerando intimidação. Conforme bem delineado pela Procuradoria de Justiça, "
o dano, nesse contexto, é a própria violência psicológica
". Portanto, a absolvição pela contravenção de vias de fato (físicas) não elide a natureza violenta (psicológica/moral) do dano qualificado.

Mantida a condenação na forma qualificada, torna-se incabível a aplicação de institutos despenalizadores ou a extinção da punibilidade pela retratação da vítima, uma vez que a ação é pública incondicionada e o crime envolve violência doméstica, atraindo a vedação da Súmula 588 do STJ quanto à substituição da pena.

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, com regime aberto, nada havendo a reparar.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta PGJ, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.